Tribunal: STF
Processo: Pet 11581
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Trata-se de PET autuada nesta SUPREMA CORTE a partir de representação da Polícia Federal, subscrita pelo Delegado de Polícia Federal ADRIANO DO NASCIMENTO BORGES, pela decretação de prisão preventiva em face de FABRÍZIO CISNEROS COLOMBO (CPF 009.360.581-10), bem como pela realização de busca e apreensão, afastamento do sigilo telemático e sequestro de bens em desfavor de 8 (oito) investigados.



    Em decisão de 21/8/2023, foram deferidas as medidas pleiteadas pela autoridade policial e, também, foram decretadas as prisões preventivas de CÉSAR GUIMARÃES GALLI JÚNIOR (CPF 001.551.381-54) e LUIZ ANTÔNIO VILLAR DE SENA (CPF 389.422.919-53), requeridas pela Procuradoria-Geral da República. 



    A prisão prisão preventiva de FABRÍZIO CISNEROS COLOMBO foi efetivada em 25/10/2023, e mantida por decisões proferidas em 15/12/2023, 1º/2/2024, 7/5/2024 e 6/8/2024.



    A Procuradoria-Geral da República, em 29/7/2024, ofereceu denúncia em face de FABRÍZIO CISNEROS COLOMBO como incurso nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal; 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal; 359-M (golpe de Estado), do Código Penal; 163, parágrafo único, incisos I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), do Código Penal; e 62, inciso I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do artigo 29 caput (concurso de pessoas) e do artigo 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal (petição STF nº 92.042/2024).



    Em 18/10/2024, determinei a notificação do denunciado para oferecer Resposta Prévia à Denúncia, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 4º da Lei 8.038/1990 c/c o art. 233 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (eDoc. 397), tendo sido notificado em 29/10/2024 (eDoc. 416).



    É o breve relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal. 



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Na presente hipótese, é possível a restrição excepcional da liberdade de ir e vir, ante a periculosidade social e a gravidade concreta das condutas atribuídas ao investigado.



    Há indícios concretos de que FABRÍZIO CISNEROS COLOMBO, a partir de convocações realizadas por meio de grupos em redes sociais e aplicativos de trocas de mensagens, se uniu a uma associação armada com o objetivo de praticar crimes contra do Estado Democrático de Direito, notadamente a deposição do governo legitimamente constituído, que havia tomado posse em 1º de Janeiro de 2023.



    As informações trazidas aos autos pela autoridade policial e constantes da denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República indicam, por meio de imagens e vídeos, que o investigado participou ativamente dos atos no dia 8/1/2023, no contexto da incitação dos crimes por meio das redes sociais e da efetiva participação da invasão dos prédios-sede dos Poderes da República, da seguinte maneira:



    2) FABRÍZIO CISNEROS COLOMBO - CPF 009.360.581-10 - teria participado ativamente dos atos antidemocráticos do dia 08 de janeiro de 2023, como sugerem alguns elementos de informação angariados em suas redes sociais, notadamente, no Instagram e no Facebook, os quais foram transmitidos para este órgão policial, através do Relatório Técnico nº 003/2023/CSI/MPMT - Ministério Público do Mato Grosso.



    Nesse sentido, foi requisitada a transcrição do áudio de um vídeo do investigado, inerente a uma postagem compartilhada no perfil do Instagram - https://www.instagram.com/caceresnoticias/, tendo sido produzida a Informação de Polícia Judiciária nº 075/2023-GILP CINQ CGRC DICOR PF:



    Pessoal, tomamos o poder, tomamos o poder, estamos aqui em cima, estamos em cima do Planalto, estamos em cima do Planalto, estamos em cima, pegamos, chegamos aqui galera, é nosso, tomamos o poder, compartilha aí para esses bundão que não acreditaram na gente, tomamos o poder, é nosso, é nosso e não vamos sair mais daqui, está tomado pessoal, não vamos sair mais daqui. Rezem por nós, porque eles estão nos atacando, estão jogando gás de lacrimogênio, bomba. Tomaram aqui e não saímos com nenhuma pessoa ferida, muito menos morta. Conseguimos pessoal, tomamos pessoal. Orem por nós, agora a gente tem que se manter aqui, e você que não veio, vem! Vem aqui pra continuar, que a gente não sabe quando que a gente vai sair daqui. Vem dar força, pessoal. Vem ajudar a gente aqui nessa batalha.



    Ao decretar a prisão preventiva, consignei a necessidade da restrição da liberdade do investigado em face da conveniência da instrução criminal e para garantir a ordem pública. Esse entendimento deve ser mantido, ante a evidente impossibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, em razão de sua ineficácia para afastar o periculum libertatis do denunciado.



    Entendo, assim, que há fundado receio de que, em liberdade, possa encobrir ilícitos, alterar a verdade dos fatos, coagir testemunhas, ocultar dados e destruir provas, fundamentos que são suficientes para justificar a manutenção da prisão preventiva, por conveniência da instrução criminal e para garantir a aplicação da lei penal.



    Dessa maneira, presentes o fumus commissi delicti e periculum libertatis, inequivocamente demonstrados nos autos pelos fortes indícios de materialidade e autoria dos crimes previstos nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), é patente, portanto, a necessidade de manutenção da determinação da prisão preventiva em face da conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, conforme posicionamento pacífico dessa SUPREMA CORTE (HC 216003 AgR, Relator: NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 24/3/2023; HC 224073 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 14/3/2023; HC 217163 AgR, Relator: LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 25/11/2022; HC 217887 AgR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 24/8/2022; HC 196907 AgR, Relator: GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 2/6/2021). 



    Diante do exposto, com base nos arts. 312 e 316, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de FABRÍZIO CISNEROS COLOMBO (CPF nº 009.360.581-10).



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente